Tribunal: TJPA
Processo: 0002625-31.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002625-31.2019.8.14.0501

APELANTE: ALEX JOSE SODRE DIAS, DIVALDO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0002625-31.2019.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL (VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

APELANTES: ALEX JOSÉ SODRE DIAS e DIVALDO DOS SANTOS FERREIRA

ADVOGADO: RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO – OAB PA22252-A

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES.
OR
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E FLAGRANTE PREPARADO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Uma vez que consta do termo de audiência de instrução e julgamento, devidamente assinado pela defesa e pelos apelantes, que lhes foi dada a devida ciência da acusação, nos termos do art. 186 do CPP, a alegação de nulidade por cerceamento de defesa não se sustenta. Ademais, é cediço que não há nulidade sem que seja demonstrado prejuízo pelas partes e,
in casu
, a defesa se fez hígida e totalmente preservada, não havendo que se falar em prejuízo e, consequentemente, nulidade. Preliminar rejeitada.

2 – Não há que se falar em flagrante preparado quando não se observa influência dos agentes no
animus
dos recorrentes. Ao contrário, no caso dos autos o que se observa é a prévia investigação para a abordagem, não havendo que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.

3 – A versão dada pelos recorrentes em juízo se encontra isolada nos autos e sem qualquer respaldo, enquanto os relatos seguros e coesos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, combinados com os demais elementos que instruem os autos, formam um conjunto probatório coeso e apto à condenação.

4 – Verificada a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria de um dos apelantes, vez que o magistrado
a quo
utilizou o mesmo antecedente para aumentar a pena-base e aplicar a agravante da reincidência, a reforma é medida que se impõe.

5 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REFORMAR A PENA DO RECORRENTE ALEX JOSÉ SODRÉ DIAS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO apenas para reformar a pena do recorrente ALEX JOSÉ SODRÉ DIAS, que passa a ser concreta e definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da sentença
,

conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado por VIDEOCONFERÊNCIA, na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada aos seis dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALEX JOSÉ SODRE DIAS e DIVALDO DOS SANTOS FERREIRA, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro, que os condenou pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06, imputando-lhes as seguintes penas:

-
ALEX JOSÉ
: pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado;

-
DIVALDO
: pena de 07 (sete) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da sentença que:

“(...) A representante do Ministério Público denunciou DIVALDO DOS SANTOS FERREIRA e ALEX JOSÉ SODRE DIAS, como incursos nas sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, sob acusação de que foram flagrados na tarde do dia 22/04/2019, na localidade denominada Ipixuna, no bairro da Baia do Sol, neste Distrito, com 15 (quinze) embrulhos de cocaína pesando um total 1.813,2kg (um quilo, oitocentos e treze gramas e duas miligramas), sendo encontrado no carro do primeiro acusado, que se encontrava em frente ao seu estabelecimento comercial, um recipiente contendo 04 (quatro) porções do entorpecente e, em um sítio nas proximidades, utilizado por ele para o preparo da droga, mais 11 (onze) porções de cocaína na posse do segundo acusado, num total de 1.813,2 gramas, na operação denominada Bucólica, conduzida por policiais do DENARC – Departamento Estadual de Narcóticos.. (...)”

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou os recorrentes na forma antes deduzida (sentença datada de 31/07/2019).

Inconformada, a defesa de ambos interpôs o presente apelo onde pede:

1 – Que seja reconhecida a
nulidade
da sentença em razão de não ter sido feita a leitura da denúncia aos apelantes antes dos seus interrogatórios, causando-lhes
cerceamento de defesa
;

2 –
Nulidade
das prisões e provas, por entender ter havido
flagrante preparado
;

3 – A
absolvição
dos recorrentes, sob argumentos de
insuficiência de provas
;

4 – Alternativamente, a
reforma da dosimetria
das penas para sua
redução
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja revista a dosimetria da pena-base do recorrente Alex José.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 25/11/2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pleiteia, em suma, nulidades processuais, a absolvição dos recorrentes ou a reforma da dosimetria, cujos argumentos passa a analisar.

1 – DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

A defesa alega que o magistrado
a quo
não leu a denúncia aos recorrentes antes dos seus interrogatórios.

Não lhe assiste razão.

Sem a necessidade de maiores delongas, conforme bem pontuado pela Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer, consta do termo de audiência de instrução e julgamento, devidamente assinado pela defesa e pelos apelantes, que, “antes de iniciar o interrogatório, o MM. Juiz fez ao acusado a observação determinada no art. 186 do CPP, bem como assegurou o direito de entrevista prévia” (fl. 87 dos autos).

Ora, o art. 186 do CPP prevê:

Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.

Assim, é inarredável a conclusão de que os insurgentes foram devidamente cientificados da acusação, leia-se, do inteiro teor da denúncia, de forma que a alegação de nulidade não se sustenta.

Ademais, é cediço que não há nulidade sem que seja demonstrado prejuízo pelas partes e,
in casu
, a defesa se fez hígida e totalmente preservada, não havendo que se falar em prejuízo e, consequentemente, nulidade.

Rejeito a preliminar.

2 – DA NULIDADE DO FLAGRANTE:

A defesa alega que houve flagrante preparado.

Sem razão, novamente.

Ao contrário do que afirmam os insurgentes, a operação policial foi precedida de investigação e levantamento das atividades dos apelantes, culminando com a abordagem no estabelecimento comercial de Divaldo, onde nada foi encontrado, em seguida em seu veículo, onde foi encontrada uma parte do entorpecente e, por fim, em seu sítio, onde José Alex foi preso, após se identificar como caseiro e mostrar aos policiais onde estava escondido o restante da droga.

Conforme pontuado pela Promotoria de Justiça,
o flagrante é dito preparado quando é provocado pelo agente, que instiga ou induz o flagranteado a praticar uma conduta criminosa, com o objetivo de prendê-lo após a realização da conduta típica. Não foi o que ocorreu, uma vez que a polícia não exerceu qualquer influência no animus dos apelantes. Ao contrário, o flagrante esperado, como o que se observa nos autos, é legal, posto que a infração ocorreria mesmo que os policiais não estivessem no local.

Dessa forma, novamente, rejeito a preliminar de nulidade arguida.

3 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa alega insuficiência de provas e, assim, pede a absolvição dos recorrentes.

O argumento não procede.

A
materialidade
delitiva se encontra comprovada no laudo toxicológico de fl. 26, de onde se lê que foram apreendidos mais de 1,8kg de cocaína em poder dos recorrentes.

No que tange à autoria, tem-se que os acusados declararam em Juízo (fls. 87/88) que não havia droga alguma com eles e que o entorpecente foi apresentado somente na Delegacia; que DIVALDO não possui sítio algum e que não há relação de trabalho entre eles. Declararam que foram torturados e assinaram seus depoimentos na Polícia sob coação.

Ocorre que, como foi destacado na sentença guerreada, a versão dos recorrentes não se sustenta,
sendo destituída do mínimo de indício de prova de sua veracidade, devendo ser observado que, em seus depoimentos na Polícia às fls. 06 e 07, onde se fizeram acompanhar do mesmo ilustre advogado que os defende nestes autos, disse o primeiro acusado (DIVALDO) que possui o sítio e que levou os policiais até lá, onde estava o segundo acusado, que é seu ex-cunhado e estava trabalhando para si; o segundo denunciado (ALEX) disse que o sítio é do outro acusado e ele lá trabalhava
.

Não há qualquer indício de tortura ou coação nos autos.

Os policiais que fizeram a apreensão, ouvidos na Polícia e em Juízo, confirmaram que a droga foi apreendida nos locais referidos na denúncia, havendo relação entre os acusados, que são ex-cunhados.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Assim, resta inviável a pretensão absolutória, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

4 – DA DOSIMETRIA DA PENA:

4.1 – DA DOSIMETRIA DO RECORRENTE DIVALDO
:

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Ao proceder a análise dos vetores do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, observo que o magistrado reconheceu em desfavor do apelante a sua
culpabilidade
, as
circunstâncias
da apreensão, a
natureza
e a
quantidade
da droga (quase 2kg de cocaína em pasta), para aplicar a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 650 dias-multa, que tornou definitiva, fixando o regime inicial semiaberto para seu cumprimento.

Dadas as circunstâncias apuradas nos autos, em especial a forma de depósito e apresentação da droga, entendeu incabível o privilégio do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Tenho que se encontra adequada e bem sopesada a reprimenda.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, entendo que a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.

4.2 - DA DOSIMETRIA DO RECORRENTE ALEX JOSÉ:

Ao proceder a análise dos vetores do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, observo que o magistrado reconheceu em desfavor do apelante a sua
culpabilidade
e seus
antecedentes
(reincidente em crime de roubo), para aplicar sua pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 dias-multa.

Depois, reconheceu a agravante da reincidência, passando à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa.

Dadas as circunstâncias apuradas nos autos, em especial a forma de depósito e apresentação da droga, entendeu incabível o privilégio do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Em razão da reincidência, fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Tenho que merece reforma, em parte, a dosimetria, para corrigir o
bis in idem
em relação aos antecedentes do recorrente.

Como bem pontuou a Procuradora de Justiça, o magistrado
a quo
usou o mesmo antecedente para aumentar a pena-base e para reconhecer a agravante da reincidência, devendo, portanto, ser retirado da pena-base, o que passo a fazer.

Considerando que o magistrado afirmou que a culpabilidade de Alex José se encontra “um pouco além do mínimo, pois estava a serviço do outro condenado”, mantenho o vetor negativo para fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e 510 dias-multa.

Reconhecida a reincidência, agravo a pena para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 dias-multa, a qual torno definitiva
.

Mantenho o regime inicial
fechado
, em decorrência da reincidência, nos termos da Lei.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

5 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para reformar a pena do recorrente ALEX JOSÉ SODRÉ DIAS, que passa a ser concreta e definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença, no que couberem, tudo conforme fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022